Tribunal: STJ
Processo: 0001132-45.2025.8.27.2700
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4881 -
TO (2025/0055034-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GUILHERME MAURICIO ALVES LIMA
ADVOGADA
: MARIANA MATIAS DO AMARAL RIBEIRO - TO11613B
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do pedido de uniformização de
interpretação de lei federal, por ausência de demonstração de similitude
fático-jurídica entre os casos confrontado, no que merece ser reformada.
2. Esta Corte possui orientação jurisprudencial consolidada no
sentido "de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de
auxílios que deveriam ser fornecidos
em pecúnia não é suficiente
in natura
para obstaculizar o pleito recursal". (AgRg nos EREsp n. 1.339.798/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2017
17/4/2017
3. No caso, a legislação federal não exigiu a comprovação de gastos
ou o deslocamento domiciliar para que as instituições de saúde responsáveis
por programas de residência médica ofereçam aos médicos residentes
alimentação e moradia no período de especialização, razão pela qual não
compete ao intérprete criar requisito não previsto em lei nem em regulamento.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51301016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 61cec13a-5ff8-4cf7-a0aa-b036e17613e9

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51301016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 61cec13a-5ff8-4cf7-a0aa-b036e17613e9

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4881 -
TO (2025/0055034-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GUILHERME MAURICIO ALVES LIMA
ADVOGADA
: MARIANA MATIAS DO AMARAL RIBEIRO - TO11613B
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do pedido de uniformização de
interpretação de lei federal, por ausência de demonstração de similitude
fático-jurídica entre os casos confrontado, no que merece ser reformada.
2. Esta Corte possui orientação jurisprudencial consolidada no
sentido "de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de
auxílios que deveriam ser fornecidos
em pecúnia não é suficiente
in natura
para obstaculizar o pleito recursal". (AgRg nos EREsp n. 1.339.798/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2017
17/4/2017
3. No caso, a legislação federal não exigiu a comprovação de gastos
ou o deslocamento domiciliar para que as instituições de saúde responsáveis
por programas de residência médica ofereçam aos médicos residentes
alimentação e moradia no período de especialização, razão pela qual não
compete ao intérprete criar requisito não previsto em lei nem em regulamento.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GUILHERME MAURICIO ALVES
LIMA contra decisão de minha lavra que não conheceu do pedido de uniformização de
interpretação de lei federal (fls. 172-175), interposto, por sua vez, contra acórdão
proferido pela 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO TOCANTINS, o qual negou provimento ao recurso inominado, consoante a seguinte
ementa (fl. 60):
RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO
Documento eletrônico VDA51018743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: a3edb615-6f9b-4d9b-8699-f82bec2efa9b

MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. DIREITO DEVIDO, APENAS, AOS
CANDIDATOS QUE NECESSITEM SE DESLOCAR DAS CIDADES DE
ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO. AUTOR NÃO SE
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373,
INCISO I, DO CPC. NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
QUE O AUTOR NÃO RESIDIA NO LOCAL DA ESPECIALIZAÇÃO ANTES
DE SER APROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Inconformado, sustenta o recorrente que o acórdão impugnado divergiu de
julgados de Turmas Recursais de outros Estados em relação à aplicação do art. 4o, § 5o,
da Lei n. 6.932/1981, com redação dada pela Lei n. 12.514/2011, argumentando que (fls.
185-186; grifos diversos):

[...]
A decisão agravada não reconheceu a similitude FATÍCO-JURÍDICA entre
o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, sob o argumento de que tratariam de
premissas distintas.
No entanto, o agravante demonstrou de forma clara e específica que:
1) A matéria de direito é a mesma, qual seja, interpretação do art. 4o, §5o,
III da Lei no 6.932/81;
2) A situação fática é substancialmente idêntica, qual seja, ausência de
fornecimento de moradia pela instituição de saúde durante o programa de residência
médica;
3) A divergência está no fato de o acórdão recorrido impor requisitos não
previstos em lei, enquanto os paradigmas respeitam a literalidade da norma legal.
Frisa-se que a divergência de interpretação está exatamente no fato de um
acórdão exigir prova de requisitos que não está na lei para concessão do benefício
enquanto outros ao interpretar a lei não identificam a respectiva exigência. São
interpretações distintas da mesma lei art. 4o, §5o, III da Lei no 6.932/81 e da mesma
situação fática ausência de fornecimento de moradia pela instituição de saúde
durante o programa de residência médica.
IV. DA CRIAÇÃO INDEVIDA DE REQUISITO EXTRALEGAL
A decisão da Turma Recursal condicionou o direito à conversão da
obrigação em pecúnia à comprovação de deslocamento entre cidades e à
apresentação de comprovantes de despesas com moradia, criando requisitos que não
constam do texto legal.
A Lei no 6.932/81 é expressa ao prever que é responsabilidade da
instituição ofertar moradia aos residentes. Não há exigência de comprovação de
gastos, tampouco de mudança de domicílio como condição para esse direito.
Todos os paradigmas colacionados não exigiram como requisito a
necessidade de se deslocar das cidades de origem para realização da especialização,
mediante comprovação de despesas com moradia para a concessão do auxílio-
moradia. Logo, conclui-se que a moradia já é um direito de todos os médicos
residentes sem distinção, enquanto cursarem os programas de RM, garantido por Lei
Federal.

Não houve impugnação.
Documento eletrônico VDA51018743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: a3edb615-6f9b-4d9b-8699-f82bec2efa9b

É o relatório.
VOTO
Assiste razão ao recorrente, pois o PUIL merece ser conhecido, uma vez que
foi comprovada a alegada divergência jurisprudencial nos termos legais e regimentais.
De fato, a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS decidiu "que o auxílio-moradia é
um direito adquirido independente da situação financeira do médico residente, não sendo
necessário que comprove renda ou necessidade de moradia, nem que apresente
comprovantes de gastos, para que receba o benefício" (fl. 87), divergindo do acórdão
recorrido quanto à demonstração probatória de que o requerente precisa do benefício.
A Turma Recursal de origem decidiu a hipótese específica dos autos sob a
ótica do art. 373, inciso I, do CPC, imputando ao requerente o ônus da prova quanto à
efetiva necessidade do benefício, pela demonstração de que se deslocou de sua cidade de
origem para cursar a residência médica, enquanto a decisão paradigma não fez tal
exigência, por considerar se tratar de um direito adquirido.
No mérito, esta Corte possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido
"de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam
ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal".
(AgRg nos EREsp n. 1.339.798/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2017
17/4/2017
No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E
ALOJAMENTO/MORADIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM
PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde
responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos
residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim
existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento
de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à
discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a
partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada
legalmente.
2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação
jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão
legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia
não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.
3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a
orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de
Documento eletrônico VDA51018743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: a3edb615-6f9b-4d9b-8699-f82bec2efa9b

auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para
obstaculizar o pleito recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA.
REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO
COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016
.
2. A Lei n. 10.405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito
dos médicos residentes ao reembolso parcial da contribuição previdenciária e à
disponibilização de alimentação e moradia. Esses benefícios somente foram
restabelecidos posteriormente, com a Medida Provisória 536/2011, convertida na
Lei n. 12.514/2012.
3. No período de
a
, não há que se falar em direito
10/1/2002
31/10/2011
dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4o, § 2o, da Lei n.
6.932/1981, com a redação dada pela Lei n. 8.138/1990, juntamente com todos os
demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, não se limitando os efeitos da
referida revogação ao caput do referido dispositivo.
4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência
médica nos períodos de
a
, fazendo jus à indenização pelos
1/3/2018
28/2/2021
gastos decorrentes do não fornecimento de moradia e respectiva conversão em
pecúnia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.945.596/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
22/3/2023
No caso, a legislação federal não exigiu a comprovação de gastos ou o
deslocamento domiciliar para que as instituições de saúde responsáveis por programas de
residência médica ofereçam aos médicos residentes alimentação e moradia no período de
especialização, razão pela qual não compete ao intérprete criar requisito não previsto em
lei nem em regulamento.
Confira-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. RESIDÊNCIA
MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 4o, § 4o, da Lei n. 6.932/81 prevê que "as instituições de saúde
responsáveis por programas de residência médica oferecerão aos residentes
alimentação e moradia no decorrer do período de residência".
Documento eletrônico VDA51018743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: a3edb615-6f9b-4d9b-8699-f82bec2efa9b

2. No caso dos autos, a parte agravada cursou a residência médica entre
e
.
1/3/2019
28/2/2022
3. Diante dessa previsão legal, o entendimento jurisprudencial desta Corte é
no sentido de que, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário frente à inércia
do Poder Público, "na impossibilidade de tutela específica, é dado ao Poder
Judiciário determinar medidas que garantam um resultado prático equivalente - ou
mesmo se que converta a obrigação em perdas e danos" (REsp n. 813.408/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
).
15/6/2009
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 3.617/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para DAR
PROVIMENTO ao presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal e
reformar o acórdão impugnado, prevalecendo os termos do voto vencido.
Considerando que o presente julgado substitui o acórdão da 1a TURMA
RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, fica
afastada a condenação em honorários advocatícios fixados em segundo grau, a qual, no
âmbito dos juizados especiais, só é devida em grau recursal na hipótese de existir
recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51018743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: a3edb615-6f9b-4d9b-8699-f82bec2efa9b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.881 / TO
Número Registro: 2025/0055034-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011324520258272700 00182854420238272706 11324520258272700 182854420238272706
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : GUILHERME MAURICIO ALVES LIMA
ADVOGADA
: MARIANA MATIAS DO AMARAL RIBEIRO - TO11613B
REQUERIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - QUALIDADE - RESIDÊNCIA MÉDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GUILHERME MAURICIO ALVES LIMA
ADVOGADA
: MARIANA MATIAS DO AMARAL RIBEIRO - TO11613B
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: 28c6a768-3d18-4f7c-a2b3-ff222a8d2174

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: 28c6a768-3d18-4f7c-a2b3-ff222a8d2174